Tribunal: TJDFT
Processo: 0707275-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707275-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: ADRIANA DE JESUS RODRIGUES DE PAULA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, União Alternativa Corretora de Cambio Ltda. pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, que deferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência para determinar o arresto de ativos financeiros nas contas das queridas, via sistema SISBAJUD, no montante de R$ 5.328,00 (cinco mil e trezentos e vinte e oito reais), ressaltando que o montante somente poderá ser levantado após o julgamento definitivo da demanda. Em suas razões, a agravante alega que restou comprovada a ausência de probabilidade do direito invocado pela autora, tendo em vista a nulidade da relação jurídica firmada entre a parte autora e as demais requeridas, se observada a regulamentação das operações cambiárias no âmbito do Banco Central e o negócio realizado pela requerente, ressaltando, ainda, a ausência de sua responsabilidade ou responsabilidade solidária no caso em tela. Sustenta que a medida liminar foi deferida no juízo de origem sem a observância do disposto no art. 300, do CPC, isso porque não restou demonstrado pela autora que o indeferimento liminar do arresto causaria risco ao resultado útil do processo, destacando que não há qualquer indício de insuficiência ou de dilapidação patrimonial que resultaria no seu inadimplemento em uma eventual condenação. Aduz, ainda, que o arresto lhe traz perigo de dano, pois o bloqueio de seus ativos financeiros pode resultar em não conseguir satisfazer os valores mínimos exigidos pelo Baco Central ao funcionamento de uma corretora e por conseguinte, resultar na paralisação de suas atividades em decorrência do redução do seu limite operacional. Defende a inexistência de probabilidade do direito da agravada, pois se trata de operação ilegal realizada à margem do seu sistema de controle e em benefício de pessoas jurídicas desconhecidas. Pede o provimento do recurso, com a concessão da antecipação da tutela recursal, para revogar a decisão que concedeu a medida liminar de arresto. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Analisando os autos, observa-se que a recorrente deixou de demonstrar, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente, que dele não se desincumbe apenas utilizando o bordão "haja vista o risco iminente de grave lesão". Com efeito, não se vislumbra que dano irreparável ou de difícil reparação possa advir da continuidade do processo com o deferimento da liminar de arresto de ativo financeiro – que não se confunde com pagamento imediato, até porque o Juiz a quo deixou claro que o seu levantamento só ocorrerá com o julgamento definitivo da demanda –, visto que o valor bloqueado não parece ter o condão de comprometer as atividades e o patrimônio da corretora de câmbio, ora agravante, sendo que, por outro lado, a suspensão poderá gerar dano reverso para a agravada, tendo em vista a demonstrada dificuldade de receber seu crédito administrativamente. Uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021 16:29:33. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator